Tribunal: STF
Processo: ARE 1416987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL DE ALTO TEOR DE ENXOFRE. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO INCOMPLETA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO (DESTAQUE NCM) NA "FICHA MERCADORIA". ART. 16,1V, DA IN SRF N° 422/04. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 711, III, DO REGULAMENTO ADUANEIRO. LEGALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.



    1. Apelação submetida à sistemática prevista no Código de Processo Civil de 1973. Remessa oficial dada por interposta, nos tennos do art. 475 do aludido diploma legal.



    2. A autora/apelada promoveu a importação de óleo combustível de alto teor de enxofre (NCM n° 2710.19.22), por meio dos despachos de importação n° 11/1886902-0 e 11/1887017-6; nestas operações, deixou de infonnar na "Ficha Mercadoria" o destaque exigido pelo Fisco com espeque na Instrução Normativa SRF n°422/04, fazendo incidir a multa prevista no art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759/09).



    3. O dano ao erário não se limita a eventual prejuízo financeiro, restando configurado com o desrespeito à legislação e ao controle aduaneiro, em detrimento da política fiscal e alfandegária do país. Precedentes.



    4. Irrelevante a existência ou não de dolo do importador em fraudar o controle aduaneiro, até em respeito ao que disposto no art. 136 do CTN.



    5. Não há que se falar no emprego de analogia para a exigência da multa. O art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro é claro ao prever sua incidência quando o importador "omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro".



    6. Inaplicável o disposto no art. 112 do CTN, porquanto inexiste dúvida quanto à capitulação legal do fato, sua natureza ou circunstâncias materiais, à natureza ou extensão dos seus efeitos, à autoria, imputabilidade, punibilidade, à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação, a ser solvida por meio de interpretação mais favorável ao contribuinte.



    7. Incabível o disposto no art. 715, § 1°, do Regulamento Aduaneiro, vez que se trata de hipótese diversa da presente, em que houve omissão na própria declaração de importação.



    8. Inaplicável ao caso o disposto no art. 736 do Regulamento Aduaneiro, uma vez que não se trata de erro ou ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato, tampouco hipótese de iniquidade.



    9. Não há que se falar em desproporcionalidade da multa aplicada, uma vez que o critério - objetivo - foi definido pelo próprio legislador, sendo defeso à Administração ou ao Poder Judiciário alterar suas bases.



    10. A exigência do correto preenchimento da Ficha Mercadoria, com o destaque do código NCM do produto importado, não é mero capricho da Administração, mas valioso instrumento de controle aduaneiro. Ao afastar a multa aplicada ao importador - afora casos de evidente exagero ou inconsistência teratológica -, o Poder Judiciário torna letra morta o Regulamento Aduaneiro no ponto em questão. Precedentes.



    11. A impossibilidade de retenção da mercadoria como meio coercitivo de exigência de tributo (Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal) não se confunde com a legalidade da multa em si, tampouco afasta sua aplicação.



    12. Apelação e remessa oficial providas. Onus sucumbencial invertido. Verba honorária mantida no patamar em que fixada pelo Magistrado de primeiro grau.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 93, inciso, IX; 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente